Tribunal: TJPA
Processo: 0007479-24.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007479-24.1998.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ROBERTO BANNACH, DULCINEIA BANNACH MARTINS, MADEIREIRA BANNACH LTDA, PERSIO JOSE BANNACH, SERGIO HERNANDO ROCA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007479-24.1998.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

MADEREIRA BANNACH LTDA E OUTROS

ADVOGADOS:

LILIAN CRISTINA CAMPOS NEVES DOS SANTOS - OAB PA8734-A; MARCOS VINICIUS ASSUNCAO DOS SANTOS - OAB PA326-A

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CÂMBIO. ACORDO CONDICIONADO À DESAPROPRIAÇÃO PELO INCRA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., fundada em 17 contratos de câmbio, mantendo o curso do feito executivo e afastando a alegação de existência de acordo para quitação da dívida, bem como as teses de nulidade da execução, excesso de execução e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acordo de promessa de cessão de direitos indenizatórios, condicionado à desapropriação pelo INCRA, possui eficácia para suspender ou extinguir a execução; (ii) estabelecer se os contratos de câmbio estão revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) determinar se houve excesso de execução apto a invalidar a cobrança; e (iv) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo invocado pelas partes contém cláusula resolutiva expressa, condicionando sua eficácia à efetiva indenização do imóvel pelo INCRA, circunstância que não se comprovou nos autos.

A inexistência de indenização decorrente de desapropriação, aliada ao reconhecimento administrativo de ausência de domínio válido sobre o imóvel, impede a implementação da condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Os contratos de câmbio regularmente firmados constituem títulos executivos extrajudiciais, estando a execução devidamente instruída com demonstrativos de débito suficientes à verificação dos valores cobrados.

A determinação judicial de apresentação de memorial de cálculo atualizado não afasta a liquidez ou exigibilidade do título, consistindo em providência acessória de atualização do débito.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor entendido como correto, acompanhada de memória de cálculo discriminada, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo afastá-las mediante fundamentação adequada, sobretudo quando a controvérsia é predominantemente de direito.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova suficiente e inexistente demonstração concreta de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promessa de cessão de direitos indenizatórios condicionada à efetiva desapropriação e indenização pelo INCRA não produz efeitos jurídicos enquanto não implementada a condição suspensiva.

Contratos de câmbio regularmente firmados, acompanhados de demonstrativo do débito, constituem títulos executivos extrajudiciais dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo e a indicação do valor tido por correto, sob pena de rejeição.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide a causa com base em elementos suficientes constantes dos autos, ainda que indefira novas provas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 125; CPC, arts. 479, 489, 917, §§ 3º e 4º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1003328-31.2021.8.26.0568, Rel. Des. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2022; TJPA, AC nº 0800337-52.2020.8.14.0110, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Madeireira Bannach Ltda. e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo o curso da execução fundada em 17 contratos de câmbio.

Em apertada síntese processual, o Banco do Brasil S.A. ajuizou a execução visando à cobrança de valores decorrentes de operações de câmbio celebradas com os executados. Em face da execução, os devedores opuseram embargos (Id. 16642106 - Pág. 2 ao 16642109 - Pág. 2), alegando, preliminarmente, a existência de acordo celebrado em 19/12/1997, formalizado por Contrato de Promessa de Cessão de Direitos, pelo qual o banco teria aceitado, para liquidação total das dívidas e pendências judiciais existentes, a cessão dos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação, pelo INCRA, do imóvel rural denominado Fazenda Castanhal, localizado no Município de São Félix do Xingu/PA.

Sustentaram que, em razão desse ajuste, as execuções existentes deveriam permanecer suspensas, somente podendo prosseguir na hipótese de inexistência de indenização ou de pagamento a menor pelo INCRA. Alegaram ainda, a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo apto a conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito, bem como, no mérito, a ocorrência de excesso de execução, diante da discrepância entre o valor originário da dívida e o montante exigido.

Por sua vez, o banco exequente apresentou impugnação aos embargos (Id. 16642116 - Pág. 1 ao 16642117 - Pág. 5), reconhecendo a existência do acordo, mas sustentando que o instrumento continha cláusula resolutiva expressa, condicionando sua eficácia à efetiva indenização do imóvel pelo INCRA, o que não se concretizou, diante do reconhecimento administrativo de inexistência de domínio dos embargantes sobre a área e do consequente arquivamento do procedimento de desapropriação.

Defendeu ainda, que a execução foi devidamente instruída com demonstrativos do débito atualizados, discriminando os encargos incidentes, e que não houve excesso de execução, porquanto os valores cobrados decorreriam da aplicação de encargos previstos nos próprios contratos de câmbio, em conformidade com a legislação do sistema financeiro nacional.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem
julgou improcedentes os embargos
, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que o acordo invocado estaria submetido a condição suspensiva, consistente na efetiva indenização pelo INCRA, condição não comprovada nos autos, nos termos do art. 125 do Código Civil. Ainda, rejeitou a tese de excesso de execução, ao fundamento de inexistência de impugnação específica dos encargos aplicados.

Inconformados, os embargantes interpuseram apelação (Id. 16642139 - Pág. 4 ao 16642142 - Pág. 4), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo julgou antecipadamente a lide sem apreciar os pedidos de refazimento dos cálculos formulados pelo próprio banco exequente e sem oportunizar a produção de outras provas, notadamente a expedição de ofício ao INCRA.

Alegam, ainda, contradição interna da sentença, por ter reconhecido a suficiência dos demonstrativos da execução e, ao mesmo tempo, determinado a apresentação de novo memorial de cálculo, o que, segundo defendem, afastaria a liquidez e certeza do título. Sustentam, também, a desconsideração imotivada do laudo pericial nos autos da execução originária dos presentes embargos, que teria apontado excesso de execução, sem que fosse determinada nova perícia ou apresentada contraprova técnica. Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, para julgar procedentes os embargos, decretando-se a nulidade da execução e a extinção do processo executivo.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se em analisar se a sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução, deve ser mantida, notadamente quanto à validade do acordo condicionado à desapropriação pelo INCRA, à presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos, à alegada ocorrência de excesso de execução e à suposta nulidade do decisum por cerceamento de defesa.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, não se verifica qualquer violação. O processo tramitou com ampla oportunidade de manifestação das partes, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual capaz de ensejar a nulidade pretendida. Lembro que o simples inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com cerceamento de defesa.

No tocante ao acordo firmado entre as partes, consistente em promessa de cessão de direitos decorrentes de suposta desapropriação da Fazenda Castanhal, correta a sentença ao afastar sua eficácia. O próprio instrumento contratual previa cláusula resolutiva expressa, condicionando sua validade à efetiva indenização pelo INCRA:

“[...]
Caso, venha o INCRA a não efetuar a indenização, torna-se sem qualquer efeito o presente acordo, podendo o Banco cobrar as dívidas sobre o valor originalmente contratado
, dando continuidade aos processos ajuizados nas Comarcas de Belém e Redenção, os quais encontram-se suspensos em razão deste contrato. [...]”
(Id. 16642112 - Pág. 1)

Desse modo,
não restou demonstrado nos autos que a desapropriação se concretizou
. Ora, o embargante/apelante não traz nenhuma certidão de existência de processo de desapropriação e, por sua vez, o Banco embargado/apelado esclarece que a desapropriação não se concretizou, tendo o órgão administrativo reconhecido a inexistência de propriedade válida, circunstância que inviabilizou qualquer indenização.

Portanto, ausente a implementação da condição suspensiva, não se aperfeiçoou o negócio jurídico, incidindo corretamente o art. 125 do Código Civil, razão pela qual a execução deve prosseguir pelos valores originalmente contratados.

Não procede, igualmente, a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. A execução está lastreada em contratos de câmbio regularmente firmados, os quais constituem títulos executivos extrajudiciais, acompanhados de demonstrativos detalhados de débito, aptos a permitir a compreensão dos valores exigidos e o exercício do contraditório.

Quanto ao excesso de execução, a sentença igualmente merece ser mantida. Os embargantes limitaram-se a alegações genéricas de abusividade, sem impugnação específica dos encargos contratuais aplicados, deixando de indicar, de forma clara e objetiva, quais cláusulas seriam ilegais ou quais índices deveriam ser afastados. Os encargos cobrados decorrem de expressa pactuação nos contratos de câmbio, incluindo juros, comissão de permanência, correção monetária e multas, sendo plenamente exigíveis à luz da legislação aplicável às instituições financeiras.

A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução, quando o excesso de execução é alegado, implica sua rejeição, conforme entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJPA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC
– cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 26 da Lei nº 10. 931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário – entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade – excesso de execução –
tese consolidada pelo STJ no sentido de que é indispensável apontar na petição inicial dos embargos o valor entendido como correto, com apresentação de demonstrativo do cálculo – apelante que não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo
– alegação de falta de prova da liberação do crédito, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada dos respectivos extratos de conta-corrente, o que o apelante não cuidou de fazer – sentença mantida nos termos do art . 252 do RITJSP – recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10033283120218260568 SP 1003328-31.2021.8 .26.0568, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR
. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Processo Civil, no art. 917, §§ 3º e 4º, exige que, quando o embargante alega excesso de execução, apresente demonstrativo de cálculo atualizado e discrimine o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos
. 4. No caso, o embargante não apresentou memória de cálculo, desrespeitando a exigência legal, o que inviabiliza a apreciação do mérito do seu pedido. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma que a falta de memória de cálculo impede a discussão sobre o excesso de execução e resulta na rejeição liminar dos embargos. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução, quando o excesso de execução é alegado, implica sua rejeição liminar, conforme art . 917, §§ 3º e 4º, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a determinação judicial de apresentação de memorial de cálculo atualizado não desnatura a liquidez do título, tratando-se de providência acessória destinada
apenas à atualização monetária do débito, sem qualquer reflexo na validade da execução, notadamente em se tratando de demanda ajuizada em 1998, cujo trâmite já se prolonga por quase três décadas.

No que se refere à prova pericial, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, nos termos do art. 479 do CPC, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório. No caso, o Juízo fundamentou adequadamente as razões pelas quais afastou as conclusões da perícia, de maneira que não se exige a produção de nova perícia, sobretudo quando a matéria é eminentemente de direito.

Também não se verifica omissão ou violação ao art. 489 do CPC. A sentença enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes deduzidas nos embargos, ainda que em sentido contrário ao interesse dos apelantes. A prestação jurisdicional foi adequada, coerente e devidamente motivada.

Desta feita, não trouxe o apelante elementos suficientes a fim de infirmar a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2026